Tribunal: TJMT
Processo: 1024768-81.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1024768-81.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRUNA FRANCE GOMES SIMOES - CPF: 048.285.491-02 (RECORRENTE), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1024768-81.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1024768-81.2023.8.11.0002

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Bruna France Gomes Simões.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1024768-81.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1024768-81.2023.8.11.0002

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Bruna France Gomes Simões.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração do
Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença (
Id.
226312676)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinou o cancelamento definitivo do protesto objeto da lide e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Acórdão
(Id. 234476165): conheceu dos recursos interpostos e negou-lhes provimento.

Embargos de Declaração
(Id. 234960676):

o embargante alega que existe omissão e/ou contradição no acórdão, sob o fundamento de que a CDA foi cancelada em 27/10/2020 e não em 09/02/2018.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1024768-81.2023.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1024768-81.2023.8.11.0002

Embargante:

Estado de Mato Grosso.

Embargada:
Bruna France Gomes Simões.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, tendo em vista que, conforme consignado no acórdão,
o título n.o 2018168369 foi protestado em 17/08/2020, sendo que o documento inserido no Id. 226312666 pela própria parte embargante demonstra que a respectiva CDA foi cancelada em 16/02/2018, em razão do pagamento.

Assim,
o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portando, o inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão, que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada. Logo, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos declaratórios opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024